Tribunal: TJMT
Processo: 1046788-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046788-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUDIANE MARIA RESMINI - CPF: 014.697.269-47 (ADVOGADO), ELASTRI ENGENHARIA S/A - CNPJ: 76.359.785/0001-55 (AGRAVANTE), SOLLO LOCACOES LTDA - CNPJ: 37.751.996/0001-87 (AGRAVADO), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO MAQUINÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ENCARGOS MORATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.905/2024 AO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA REJEIÇÃO DO INCIDENTE – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A exceção de
pré
-executividade restringe-se a matérias de ordem pública ou aferíveis de plano. A discussão acerca da efetiva entrega e utilização de equipamentos locados, mormente quando o exequente instrui o feito com boletins de medição assinados e e-mails autorizadores, demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita do incidente.

Havendo estipulação contratual expressa acerca dos juros de mora e multa, afasta-se a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que atua como norma supletiva às hipóteses em que inexiste pactuação válida.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rejeição da exceção de
pré
-executividade, por não extinguir a execução, não enseja a condenação do excipiente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Decisão reformada apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1046788-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELASTRI
ENGENHARIA S/A

AGRAVADA:

SOLLO LOCAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELASTRI
ENGENHARIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito
Yale
Sabo
Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1054422-25.2025.8.11.0041, ajuizada por
SOLLO LOCAÇÕES LTDA
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela ora agravante, reconhecendo a higidez do título executivo, afastando as alegações de inexigibilidade da obrigação e mantendo a execução em curso, com condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória proferida no âmbito de processo de execução, bem como a tempestividade do recurso, afirmando que o prazo recursal teve início em 01/12/2025, com termo final em 19/12/2025, razão pela qual o apelo foi interposto dentro do lapso legal.

No mérito, a agravante alega que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de título executivo extrajudicial válido, afirmando que o contrato de locação de equipamentos sem operador, embora formalmente assinado, não se
reveste de exigibilidade, uma vez que não houve comprovação documental inequívoca da efetiva entrega e disponibilização dos equipamentos objeto da avença.

Defende que, tratando-se de contrato bilateral, a exigibilidade da obrigação estaria condicionada à demonstração do adimplemento da prestação pela exequente, nos termos do art. 476 do Código Civil e do art. 787 do Código de Processo Civil, o que, segundo sustenta, não se verificou no caso concreto.

Aduz que os boletins de medição e os e-mails juntados pela agravada não constituem prova idônea da prestação do serviço, por se tratar de documentos unilaterais e, no caso das mensagens eletrônicas, desacompanhadas de ata notarial que comprove sua autenticidade e integridade, não poderiam fundamentar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito executado.

Afiança, ainda, que tais documentos, quando muito, configurariam início de prova escrita, apta a embasar eventual ação de cobrança ou monitória, mas insuficiente para lastrear execução forçada.

Em reforço argumentativo, a agravante invoca precedentes de Tribunais Pátrios que reconhecem a ausência de força executiva de contratos de locação de equipamentos desacompanhados de prova da efetiva entrega ou da prestação do serviço, destacando que, nessas hipóteses, é inviável a utilização da via executiva.

Alega, ademais, que o Juízo de origem incorreu em erro ao afastar, de plano, a análise da alegada ilegalidade dos encargos moratórios por meio da exceção de
pré
-executividade.

Expõe que a discussão acerca da incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, após o ajuizamento da execução, constitui matéria de ordem pública, prescindindo de dilação probatória, sobretudo diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o regime jurídico aplicável aos juros
legais, devendo, após a judicialização do débito, ser observados os critérios legais e não mais os encargos contratuais.

Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que a exceção de
pré
-executividade possui natureza jurídica de incidente processual, não instaurando nova relação processual nem ensejando sucumbência quando rejeitada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual postula o afastamento da verba honorária fixada na decisão agravada.

A par do exposto, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com o reconhecimento da nulidade da execução ou, subsidiariamente, o acolhimento das teses relativas aos encargos moratórios e à exclusão da condenação em honorários advocatícios (Id. 337772863).

Preparo devidamente recolhido (Id. 338435372).

O efeito suspensivo foi

parcialmente

deferido
em
18
/
12
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal
,
exclusivamente para suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados na decisão agravada, mantendo-se, no mais, hígidos os seus efeitos, inclusive quanto ao reconhecimento da higidez do título executivo e ao regular prosseguimento da execução

(
I
d.
338909888
).

A empresa agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (
I
d.
346879850
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No mérito, a controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar o acerto da decisão de piso que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) De início, impende destacar que a exceção é possível de ser oposta nos casos em que há alegação de inexigibilidade do título executivo, porquanto essa falta (de exigibilidade do título) acarreta a nulidade da execução.

Esse entendimento é aplicado tanto no que se refere à nulidade da execução, quanto ao cabimento da exceção de
pré
-executividade, pode ser depreendido do disposto no art. 803, caput e parágrafo único do CPC:

Art. 803. É nula a execução se:

I-
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II -
o
executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. INEXISTÊNCIA DE PROTESTO. ART. 15, LEI Nº 5.474/68. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. EXECUÇÃO EXTINTA. VERBA SUCUMBENCIAL. 1. A exceção de
pré
-executividade é meio judicial adequado para tratar da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo, desde que regularmente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos aferíveis de plano. 2. Nos termos do art. 15, inciso II da Lei nº 5.474/68, a duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil a embasar a Execução, o que não ocorreu na hipótese. 3. Acolhida a exceção de
pré
-executividade e extinta a execução, impõe-se a condenação da exequente, ora agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (
TJ-GO
- Agravo de Instrumento: 53113076520248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Originalmente consagrada pela doutrina e jurisprudência, a figura da exceção de
pré
-executividade foi normatizada pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 525, § 11), mantido o entendimento de que a necessidade de dilação probatória inviabiliza a discussão nessa via, sendo admitida apenas prova pré-constituída para a comprovação das alegações apresentadas.

Assim, a discussão a respeito da exigibilidade do título pode ser objeto de exceção de
pré
-executividade, havendo pertinência na pretensão da excipiente.

O título que embasa a presente execução é um
contrato de locação de equipamentos sem operador, firmado entre as partes em 21/10/2024, devidamente assinado por ambas e por duas testemunhas, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 784, III, do CPC
.

Para que um título seja considerado executivo, deve preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme dispõe o art. 783 do CPC.

No caso em tela, verifico que o título executivo preenche tais requisitos:

a) Certeza: o contrato identifica claramente as partes, a natureza da obrigação (locação de equipamentos) e o objeto do contrato;

b) Liquidez: o valor devido é determinado e pode ser facilmente apurado através de simples cálculos aritméticos, com base nos boletins de medição e nas faturas emitidas;

c) Exigibilidade: decorre do inadimplemento da executada, que não efetuou os pagamentos nas datas de vencimento, constituindo-se em mora.

A alegação da executada de que não há comprovação da efetiva entrega dos equipamentos locados não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos
. Os boletins de medição juntados (
IDs
197245435, 197245437, 197245438 e 197245439) estão devidamente assinados por representantes da executada, o que demonstra não apenas a entrega dos
equipamentos, mas também a efetiva prestação dos serviços de locação
.

Além disso, os e-mails trocados entre as partes (
IDs
197245433 e 197245434) evidenciam que
a própria executada autorizou a emissão das notas fiscais com base nas medições realizadas, o que configura reconhecimento inequívoco da prestação dos serviços e da existência do débito.

Destaco, em especial, o e-mail de ID 197245433, no qual o Sr. Edevaldo Dos Reis Carvalho, representante da executada,
expressamente autoriza a emissão da nota fiscal "conforme medição anexo referente a obra LT-Tangar",
fornecendo inclusive os dados para faturamento.

Quanto à impugnação aos e-mails juntados, sob o argumento de ausência de ata notarial, entendo que tal alegação não prospera. Embora a ata notarial seja um meio de prova que confere maior segurança jurídica às comunicações eletrônicas, sua ausência não retira a força probante dos e-mails quando estes são corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Os e-mails juntados aos autos não foram impugnados quanto ao seu conteúdo específico, mas apenas quanto à forma de sua apresentação. Ademais, estão em consonância com os demais documentos que instruem a execução, notadamente os boletins de medição assinados por representantes da executada.

Assim, não há que se falar em nulidade da execução por ausência de título executivo, tampouco em aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), uma vez que a exequente comprovou o cumprimento de sua obrigação contratual.

No que tange aos
encargos moratórios aplicados, verifico que estão em conformidade com o pactuado na Cláusula Terceira, § 6º, do contrato, que prevê "multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da locação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês" em caso de inadimplemento
.

A aplicação de tais encargos encontra respaldo nos
arts
. 389 e 395 do Código Civil, não havendo qualquer abusividade a ser reconhecida.

Ademais, a discussão acerca dos encargos moratórios demandaria dilação probatória, o que não é admissível em sede de exceção de
pré
-executividade.

Por fim, cumpre ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não é a via adequada para discutir matérias que demandem dilação probatória, como a alegação de descumprimento contratual pela exequente.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a exceção de
pré
-executividade é via de defesa excepcional, somente admitida para arguição de matérias de ordem pública ou de questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EXEQUENTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade é via de defesa excepcional, somente admitida para arguição de matérias de ordem pública ou de questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem
dilação probatória. Se a matéria deduzida na exceção de
pré
-executividade, consistente no descumprimento do contrato pela exequente, demanda dilação probatória, deve ser suscitada em sede de embargos à execução." (
TJMT
, AI 1009096-19.2020.8.11.0000, Rel.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2020,
DJe
28/09/2020)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 917, INCISO I, DO CPC. EXCEÇÃO REJEITADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a Resolução n.º 3/2021, que dispõe sobre a atualização das Tabelas de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o valor de quaisquer recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores, dentre eles, por evidente, o recurso de apelação, será de R$20,01. Preliminar rejeitada. 2. A exceção de
pré
-executividade, ante sua própria limitação fática e jurídica, não pode ser utilizada para discutir questões próprias dos embargos do devedor. Trata-se, com efeito, de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância, como as hipóteses previstas no art. 803, do Código de Processo Civil, e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória. 3. Na presente hipótese, a discussão da matéria afeta à inexigibilidade do título executivo, descumprimento contratual, aferição de
honorários devidos, em razão de revogação de procuração, deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela parte
excipiente .
Na espécie, verifica-se que há questões abordadas que demandam exame de matéria fático-probatória, o que corrobora ser inadequada a via do incidente de exceção de
pré
-executividade. 4. A exceção de
pré
-executividade não pode ser manejada como forma de completar ou substituir teses defensivas não arguidas em momento oportuno, ou seja, quando da interposição dos Embargos à Execução. Nesse ponto, reforço que o
art
.
917, incisos I a VI, do CPC, enumera as hipóteses suscitáveis em sede de Embargos à Execução, dentre elas, a inexigibilidade do título. 5. Recurso conhecido e provido. (
TJ-DF
07127321820198070007 1633851, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2022)

No caso em análise, a matéria suscitada pela executada demandaria ampla produção de provas, o que deveria ter sido feito por meio de embargos à execução, e não pela via estreita da exceção de
pré
-executividade.

No caso concreto, vislumbra-se que das alegações declinadas não foi comprovada qualquer hipótese de nulidade do título exequendo, os quais como títulos de crédito que são, gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Portanto, dispondo de título executivo hábil, o exequente não tem mais o que provar além ou fora do título, pois ao devedor-Excipiente é que cumpre apresentar defesa e provas capazes de desconstituir a força executiva de que o título ajuizado desfruta por vontade da lei, ônus do qual não se desincumbiu.

ANTE O EXPOSTO, como o título executivo objeto da presente execução encontra-se formal e materialmente regular,
REJEITO a EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE
.

CONDENO a parte Excipiente ao pagamento das custas, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução, indicando bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Conforme já delineado quando da análise do pedido liminar, a pretensão recursal merece acolhimento apenas em parte.

No que se refere à alegada nulidade da execução por ausência de título executivo, não assiste razão à agravante.

O título que embasa a execução consiste em contrato de locação de equipamentos sem operador, devidamente assinado pelas partes e por testemunhas (art. 784, III, do CPC).

Ademais, a exequente instruiu a lide com boletins de medição assinados por representantes da executada e comunicações eletrônicas indicando autorização para faturamento.

A tese da agravante, voltada a infirmar a efetiva entrega e utilização dos equipamentos (exceção do contrato não cumprido), exige inegável incursão no acervo fático-probatório. Tal providência é flagrantemente incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, cujo escopo se restringe a matérias de ordem pública ou àquelas aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, COISA JULGADA E INTERESSE RECURSAL AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO FUNDADA EM EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS. MATÉRIAS INSUSCETÍVEIS DE CONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DA OBJEÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME TÉCNICO NECESSÁRIO
. MORA PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO (ART. 394, CC). RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “1.
A exceção de
pré
-executividade não comporta discussão acerca da inexigibilidade do título fundada em exceção de contrato não cumprido e em irregularidade fundiária quando a controvérsia depende de exame técnico e dilação probatória.
2. Em obrigação líquida e com vencimento certo, o inadimplemento configura mora
ex

re
, sendo dispensável prévia notificação do devedor para o ajuizamento da execução. 3. Não há ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta a questão controvertida mediante indicação suficiente do fundamento jurídico determinante.”

(
N.U
1005332-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no
DJE
31/03/2026)

Correta, portanto, a decisão agravada neste ponto, devendo a matéria ser discutida pela via dos embargos à execução.

Igualmente não prospera a pretensão de substituição dos encargos moratórios contratuais pelos critérios introduzidos pela Lei nº 14.905/2024.

A superveniência da referida legislação, que alterou a disciplina dos juros legais no Código Civil, aplica-se às hipóteses em que inexiste estipulação contratual válida acerca de juros e correção monetária, funcionando como verdadeira norma supletiva.

No caso dos autos, o contrato entabulado entre as partes contém cláusula expressa prevendo a incidência de multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

Havendo pactuação específica, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, não havendo que se falar em substituição automática dos encargos livremente convencionados.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 DO STJ.
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM PARÂMETROS EXPRESSAMENTE FIXADOS
. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, conforme Súmula 519 do STJ, entendimento que permanece válido mesmo após o advento do CPC/15. 2.
A alteração legislativa superveniente dos índices de correção monetária e juros não se aplica aos casos em que o título executivo judicial estabeleceu expressamente os
critérios de atualização do débito, sob pena de violação à coisa julgada
."
(
N.U
1033195-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no
DJE
12/02/2026)

Por fim, no tocante à condenação em honorários advocatícios, o
recurso
comporta provimento, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

A exceção de
pré
-executividade ostenta natureza jurídica de incidente processual manejado nos próprios autos da execução.

Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a rejeição deste incidente não enseja a condenação do excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não extingue a execução e não gera sucumbência em sentido técnico.

A fixação de verba honorária só tem lugar quando o acolhimento do incidente resultar na extinção total ou parcial do feito executivo.

Neste sentido, é o precedente do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de
pré
-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu
. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo
interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2038278 RS 2021/0386966-2, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, J. 15/08/2022
)

Confira-se, à guisa de exemplos, as ementas
deste e. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 402.004,98 (quatrocentos e dois mil, quatro reais e noventa e oito centavos), ajuizada para cobrança de dívida inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falta de juntada do mandado e de assinatura do citando invalida a citação certificada por Oficial de Justiça; (
ii
) saber se está consumada a prescrição trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário; (
iii
) saber se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de
Pré
-Executividade constitui meio de defesa de natureza excepcional, admitido para arguição de matérias de ordem pública comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída. Incumbe ao excipiente demonstrar, de forma inequívoca, o vício alegado, sendo incabível dilação probatória.

4. A certidão lavrada por Oficial de Justiça constando a leitura do mandado, a entrega da contrafé e a ciência do executado, goza de fé pública e presunção relativa de veracidade quanto aos fatos, nos termos do art. 405 do CPC. Inexistindo prova robusta em sentido contrário, não há nulidade a ser reconhecida.

5. Reconhecida a validade da citação efetuada em 30/01/2017, afasta-se a alegação de prescrição. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC, contado do vencimento da última parcela. Como o vencimento final estava previsto para 13/03/2021, o lapso prescricional sequer havia se iniciado à época da citação.

6.
Rejeitada a Exceção de
Pré
-Executividade, não há sucumbência da exequente, sendo incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade de citação certificada por Oficial de Justiça exige prova pré-constituída apta a infirmar a fé pública do ato, não sendo suficiente mera insurgência desacompanhada de elementos probatórios. 2. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é trienal, contado do vencimento da última parcela, e não se configura prescrição quando a citação ocorre antes do termo inicial do prazo.”

(
N.U
1045419-
72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no
DJE
17/03/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA DEVEDORA NO CURSO DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS.
EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS NA REJEIÇÃO DO INCIDENTE
. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “1. A exceção de
pré
-executividade é incabível na ação monitória antes da constituição do título executivo judicial, não substituindo os embargos previstos no art. 702 do CPC. 2. A ausência de embargos monitórios implica a constituição automática do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. 3.
Não são devidos honorários advocatícios quando rejeitada a exceção de
pré
-executividade, salvo se o incidente resultar na extinção da execução
. 4. Os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido apenas dentro das forças da herança e na proporção do quinhão recebido
.
”

(
N.U
1047074-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no
DJE
05/03/2026)

Desta forma, a decisão singular merece reparo tão somente para afastar a condenação imposta à agravante a título de honorários advocatícios decorrentes da rejeição do incidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, apenas para reformar a decisão agravada e afastar a condenação da executada/agravante ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da rejeição da exceção de
pré
-executividade, mantendo a r. decisão
incólume
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026